Tribunal: TJDFT
Processo: 0748381-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748381-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINIRA MATURANA DA SILVA AGRAVADO: SANTOS SILVEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CINIRA MATURANA DA SILVA, ora executada/agravante, em face da decisão de ID Num. 214613246, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0729737-37.2020.8.07.0001, proposta por SANTOS SILVEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Desconsiderada a personalidade jurídica da empresa devedora (autos apartados de no 0712722-16.2024.8.07.0001), foram incluídos no polo passivo da demanda os sócios CINIRA e JOSE MANUEL. Certificado ao ID no 214608720 o transcurso in albis do prazo para que a devedora CINIRA promove-se o cumprimento voluntário da obrigação. Requer a parte credora ao ID no 214588952 a penhora de créditos existentes em favor da executada CINIRA no rosto dos autos de no 7003191-67.2022.8.22.0003, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaru/RO, até o limite do débito de R$ 2.439.972,13. Decido. DEFIRO a penhora de eventuais créditos da executada CINIRA MATURANA DA SILVA perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaru/RO, com registro no rosto dos autos do inventário de no 7003191-67.2022.8.22.0003, até o limite do débito ora perseguido de R$ 2.439.972,13. (...)”. Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, na qual foi julgado procedente incidente de descumprimento de personalidade jurídica, determinada a inclusão da ora agravante no polo passivo do feito e deferida penhora no rosto dos autos de créditos em seu favor nos autos de no 7003191-67.2022.8.22.0003, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaru/RO. Argumenta, em linhas gerais, não ser sócia administradora da pessoa jurídica cuja personalidade foi desconsiderada possuindo apenas 5% (cinco por cento) de participação na empresa, que conta com seu ex-marido como sócio majoritário e administrador. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja limitada sua responsabilidade às cotas sociais que efetivamente possui da empresa. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, notadamente a probabilidade do direito. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos de créditos em seu favor nos autos de no 7003191-67.2022.8.22.0003, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaru/RO, até o limite do total da dívida, de R$ 2.439.972,13. Alega ser sócia minoritária da pessoa jurídica cuja personalidade foi desconsiderada, devendo responder apenas pelo percentual da dívida referente a suas cotas. Sem razão. O art. 50 do Código Civil, que rege a desconsideração da personalidade jurídica, não traça qualquer diferenciação acerca da responsabilidade dos sócios na hipótese de deferimento da medida, seja em relação à participação no ato de desvirtuação da personalidade jurídica, seja quanto à participação societária dos sócios. Confira-se: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” Dessa forma, deferida a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios passam a ser responsáveis solidários pela satisfação integral do débito, conjuntamente com a pessoa jurídica, não havendo fundamento legal para limitação da responsabilidade relacionada ao percentual de participação na pessoa jurídica. No mais, caso um dos sócios entenda ter sido prejudicado pela ação dos demais, deve-se valer de ação regressiva para buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos, não podendo o credor ser prejudicado por questões de organização interna da pessoa jurídica. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. PRETENDIDA LIMITAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO SÓCIO DEVEDOR/EXECUTADO. EFEITO NÃO AUTORIZADO PELO SISTEMA NORMATIVO. PREJUÍZO POSSÍVEL AOS DEMAIS SÓCIOS QUE NÃO PRATICARAM ATOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DANO QUE, SE CONCRETIZADO, DARÁ ENSEJO À RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO QUE DEU CAUSA À EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL SOCIAL. DIREITO DE REGRESSO A SER EXERCIDO, SE O CASO, EM AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. Presente os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios, nos termos do artigo 50, § 3o, do CC. 3. Desconsiderada a personalidade jurídica de forma inversa, a sociedade empresária torna-se responsável pela satisfação da integralidade do débito, de forma solidária com os sócios, carecendo de lastro legal a limitação da sua responsabilidade ao percentual de participação do executado na empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada. 4. O artigo 50 do CC não estabelece qualquer distinção acerca da responsabilidade dos sócios, especialmente, no tocante às cotas sociais de cada um ou do grau de participação no desvirtuamento da personalidade jurídica. Essas são questões internas relacionadas aos sócios que não devem interferir nos efeitos decorrentes da desconsideração inversa da personalidade jurídica. O sócio que eventualmente se sentir prejudicado poderá aviar ação regressiva. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1367147, 07184521620218070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade do direito, imperioso o indeferimento do pedido assecuratório formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2024 15:00:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora